Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Concessão da tutela de urgência. Manutenção de posse. Usucapião extraordinária. Requisitos. Contraditório prévio. Prescindibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para manter a agravada na posse de imóvel objeto de ação de usucapião extraordinária.
2. Alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a observância do contraditório prévio para concessão da tutela provisória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da posse da agravada.
III. Razões de decidir
4. O contraditório prévio não se aplica à tutela provisória de urgência, conforme art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.
5. A decisão recorrida fundamenta-se em prova documental robusta que indica ocupação prolongada, pacífica e com animus domini, além de turbação recente, caracterizando situação de força nova.
6. Em sede liminar, aplica-se o regime das ações possessórias, exigindo demonstração da posse, turbação ou esbulho, data do ato e perda ou ameaça à posse (arts. 558, 561 e 562 do CPC).
7. A manutenção da situação fática é medida adequada até o deslinde da controvérsia na ação originária, notadamente diante de posse antiga e ausência de demonstração de prejuízo grave e imediato ao proprietário registral.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, parágrafo único, inc. I; 300; 558; 560; 561; 562; 565.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 14/06/2017; AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 09/10/2019; AGI 0719706-29.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/05/2019; AGI 0714344-46.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03/04/2019.